Tribunal: TJMT
Processo: 1041985-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041985-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA NORBERTO DA SILVA - CPF: 693.002.671-91 (APELANTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
PRELIMINAR
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS –
MÉRITO
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos novos juntados posteriormente a contestação, desde que a parte contrária teve a oportunidade de impugná-los, devem ser considerados para efeito de produção de provas.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura da consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

Quando a concessionária emite a fatura de recuperação de consumo, exercendo o seu regular direito de cobrança, não resta configurado nenhum ato ilícito passível de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1041985-93.2018.8.11.0041

APELANTE:

ROSÂNGELA NORBERTO DA SILVA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSÂNGELA NORBERTO DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil por dano moral por falha na prestação de serviço com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedente a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC/2015, cuja exigibilidade restou suspensa, face o deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a apelante alega em suas razões que o TOI é existente, já que não foi juntado na contestação, gerando a preclusão consumativa da parte adversa, sendo que o juiz de primeiro grau julgou improcedente um pedido sem a juntada do documento principal.

Afirma que a abertura do medidor no INMETRO também foi unilateral, ou seja, a requerente não estava presente, tampouco recebeu a carta do órgão em questão, documento obrigatório para a abertura do medidor.

Afiança que a unilateralidade praticada pela apelada causou a apelante um dano
in re ipsa,
visto que o consumidor tem o direito de acompanhar a vistoria e assinar o TOI.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença recorrida, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelada ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, bem como aponta, em preliminar, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso; no mérito, rebate os pontos arguidos pela apelante no recurso, postulando pelo seu desprovimento (Id 58460966).

Sem recolhimento do preparo, em face da apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a apelante encontra-se dispensada do recolhimento do preparo, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (Id
58459975)

Inicialmente, no tocante à impugnação à gratuidade judiciária feita pela apelada em suas contrarrazões (Id 11350958),
conheço
, porque apresentada no momento adequado, nos termos do art. 100 do CPC/15
[1]
, mas a
rejeito
, já que limita-se em alegar que
“a declaração de pobreza gera apenas presunção relativa acerca da necessidade, cabendo ao julgador verificar outros elementos para decidir acerca do cabimento do benefício”
.

Como se verifica dos documentos anexados aos autos, a apelante juntou à inicial a declaração de hipossuficiência econômica (Id
58459957
). Ainda que tal declaração tenha presunção relativa, tenho que o benefício concedido deve ser mantido, sobretudo porque, pela cópia da carteira de trabalho anexada aos autos, verifica-se que a apelante não possui nenhum registro de trabalho, o que, por ora, evidencia a dificuldade financeira experimentada pela mesma.

Assim, em que pese a apelada impugnar à justiça gratuita, não verifico nenhuma mudança da situação econômica a ensejar a revogação da gratuidade, razão pela qual mantenho o deferimento do benefício realizado pelo Juízo
a quo
, e confirmo a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3o, CPC/15
[2]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

Com relação ao argumento da apelada, em contrarrazões, de que o recurso
não merece conhecimento, ante a notória ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que as razões do recurso interposto pela autora não impugnam os fundamentos adotados na decisão recorrida, razão não lhe assiste.

Decerto, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II, e 1.013, ambos, do CPC/15
[3]
.

Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica a sua inadmissibilidade.

Na hipótese, todavia, não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais do réu, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado proferido em primeiro grau, porquanto procura demonstrar eventual nulidade dos atos processuais praticados, especialmente no que se refere à revisão das cláusulas contratuais.

Não bastasse isso, ainda que se tratasse a hipótese de reprodução fidedigna do aludido recurso, aplicável à espécie, por analogia
in bonan partem
, o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que
“a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença”
[REsp: 1413321 SC 2013/0355003-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018 – decisão monocrática].

Esta mesma orientação também é endossada por esta egrégia Corte de Justiça, que em casos tais afastam a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, os seguintes Precedentes: RAC 0006491-78.2012.8.11.0015 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
06/02/2019
, Publicado no DJE 06/02/2019; RAC 28362/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
18/12/2018
, Publicado no DJE 22/01/2019; RAC 1001751-43.2016.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
24/10/2018
, Publicado no DJE 29/10/2018.

Diante disso,
rejeito
a prejudicial de não conhecimento do recurso, por não vislumbrar a ocorrência da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se é cabível o ressarcimento do alegado dano em razão do corte de energia elétrica realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ocorrida na unidade consumidora de
ROSÂNGELA NORBERTO DA SILVA
, bem como a repetição do indébito.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Antes de adentrar no mérito, relevante tecer um breve contexto fático dos autos ora analisados.

Narra a autora/apelante que
foi surpreendida com o envio de carta ao cliente com Termo de Ocorrência referente a cobrança de R$8.901,06 (oito mil, novecentos e um reais e seis centavos), a título de recuperação de consumo, referente ao mês de outubro de 2018.

Alega que o período a ser recuperado se refere ao período em que o local estava fechado, discordando do valor cobrado, por isso, requereu a concessão da liminar para a requerida abster de realizar a inclusão de seu nome no cadastro dos inadimplentes, e, no mérito, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito, a repetição do indébito e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A liminar foi deferida, conforme Id 16985419. Contestação ofertada junto ao Id 19288063, aduzindo a legalidade do débito, ante a existência de irregularidade, assim como o descabimento do dano moral. Ao final pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Impugnação à contestação ofertada no Id 20192778.

Instados a manifestar quanto a produção de prova, a requerente pugnou pelo julgamento antecipado do feito, já a requerida requereu a juntada de documentos, os quais foram rebatidos pela parte autora no Id 30850557.

Ato seguinte, sobreveio a sentença hostilizada, em que o Magistrado singular entendeu que não restaram comprovados os argumentos da autora e, par disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que tanto o TOI quanto a abertura do medidor no INMETRO são provas produzidas unilateralmente, sem a sua participação; além disso, afiança que tais documentos foram juntados após a contestação, não podendo ser valoradas para efeito de produção de provas, em face da preclusão consumativa.

Afirma que a unilateralidade praticada pela apelada causou o dano
in re ipsa
, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, a apelada em contrarrazões defende que houve a
legalidade do débito referente a recuperação de consumo, ante a existência de irregularidade, assim como o descabimento do dano moral.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que razões de direito não assiste a apelante, isso porque,
quanto a insurgência de que os documentos juntados pela requerida após a contestação não podem ser valorados para efeito de prova, entendo ser totalmente possível, conforme dicção do artigo 397 do CPC, desde que oportunizado à parte contrária a se manifestar, o que, de fato, foi feito, não havendo que se falar em preclusão.

Assim, como bem decidiu o magistrado na sentença recorrida,
“
os documentos juntados pela parte requerida são plenamente válidos, bem como, verifica-se que a parte autora tomou conhecimento das novas provas, conforme manifestação de id.30850557, não havendo que se falar em sua desconsideração”.

No que pertine a legalidade da fatura cobrada pela apelada a título de recuperação de consumo, referente ao mês de outubro de 2018, no valor de R$
8.901,06 (oito mil, novecentos e um reais e seis centavos)
, de acordo com o conjunto probatório anexado aos autos, é fato incontroverso que foi encaminhado o Termo de Ocorrência e Inspeção pela concessionária de energia elétrica, sendo o mesmo devidamente assinado pela consumidora, ora apelante (Id 58460973), portanto, não há que se falar em elaboração de TOI de forma unilateral.

Ao contrário do que foi afirmado pela autora/apelante, restou claro a observância do artigo 129, § 1o, inciso I da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL:

“Artigo 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;”

Logo, em consonância ao que dispõe a legislação setorial aplicável (art. 129, par. único, I, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL), a apelada lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção, registrando a constatação de irregularidade, conforme documento anexo, através também de registros fotográficos.

Ademais, de acordo com a Resolução no. 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, a realização de perícia técnica por órgão competente não é obrigatória pela requerida, mas somente quando este julgar necessária, o que não era o caso, uma vez, frise-se novamente, tratar-se de flagrante adulteração
EXTERNA, DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO.

Assim, como bem decidiu o magistrado
a quo
,

“a partir da inspeção realizada pelos funcionários da concessionária, a qual foi devidamente acompanhada pela consumidora, competia a ela a solicitação administrativa de remessa do medidor para perícia técnica, ônus que lhe competia. Nesse sentido cabe trazer a baila o que dispõe o parágrafo 4o do artigo 129 da Resolução414/2010: “o consumidor tem 15 dias, a partir do recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos”, o que não ocorreu no caso em tela”.

Assim, constatada e sanada a irregularidade no medidor de consumo de responsabilidade da autora/apelante, a qual impedia o referido medidor de aferir o correto consumo de energia elétrica efetivamente consumida e não registrada, deu-se a revisão o
quantum
energético não aferido anteriormente, sendo que perfeitamente legal a emissão da fatura eventual, ora discutida.

Desta forma, de acordo com o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa requerida agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, não havendo que se falar em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO
– AGENDAMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO NO FERIADO (1o DE MAIO – DIA DO TRABALHADOR) – PAGAMENTO EFETIVADO NO DIA POSTERIOR –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA
– OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.373, I, CPC.

A concessionária possui responsabilidade objetiva em reparar os prejuízos sofridos em razão da prestação dos seus serviços. O corte no fornecimento da prestação do serviço de energia elétrica é cabível se o inadimplemento decorrer de débito atual, não pretérito, a exemplo de caso de recuperação de consumo. Inteligência do art. 6o, §3o, inciso II da Lei 8.987/95 e o art. 172 da Resolução no 414/2010.

“É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente. Outrossim, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada.

(TJMG – Apelação Cível 1.0432.17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)
”
(N.U 0001907-62.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, em face do deferimento da justiça gratuita a autora, resta suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença, conforme dicção do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

[2]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[3]
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II – a exposição do fato e do direito;

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020